Tribunal: TJDFT
Processo: 0721474-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO IMOBILIÁRIO. SUSPENSÃO DO LEILÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. VERIFICADOS.
1. O agravo de instrumento não pode apreciar questões de mérito não tratadas na decisão agravada.
2. Adentrando à análise dos requisitos necessários para a concessão da liminar na origem, observa-se que, ao menos em uma análise incipiente, inerente ao atual estágio processual, ficou demonstrada a probabilidade do direito do autor/agravado, uma vez que foi apresentado um documento emitido pelo próprio Banco réu/agravante, no qual atesta a liquidação do débito.
3. Presentes os requisitos para a concessão de tutela antecipada, a liminar deve ser mantida, tendo em vista a existência de indícios de quitação do débito e risco de perda de imóvel pelo agravado
4. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo Interno.